Tribunal: TJSP
Processo: 1030839-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA.

RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – Pretensão de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais excluída as verbas eventuais – Decisão de procedência corretamente pronunciada em Primeiro Grau – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) - Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA.

RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – Pretensão de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais excluída as verbas eventuais – Decisão de procedência corretamente pronunciada em Primeiro Grau – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) - Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens "eventuais", bem como das demais verbas não incidentes por expressa disposição legal – Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do art. 115, XVI, da CE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa – Insurgência dos autores – Cabimento - Sentença ilíquida – Honorários que devem ser fixados em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC – Sentença reformada nesse ponto, deixando a fixação do percentual dos honorários advocatícios sobre a condenação para a fase de liquidação – Remessa necessária (pertinente na espécie) desacolhida e recurso voluntário dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1030839-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que
são apelantes YARA LUCIA BERNARDO (E OUTROS(AS)), DIRSON
JOSE DE CARVALHO, ELIZABETE DA ROSA e ALECSSANDRA COSTA
DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária e deram
provimento ao recurso voluntário. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1030839-76.2019.8.26.0405
Apelante:
YARA LUCIA BERNARDO E OUTROS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: OSASCO
Voto: 29227
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA.
RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE Pretensão de
recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais excluída as verbas eventuais Decisão
de procedência corretamente pronunciada em
Primeiro Grau Base de cálculo que abrange o
salário-base acrescido de vantagens pecuniárias
(vencimentos)
-
Dicção
do
art.
129
da
Constituição Estadual Exclusão das vantagens
"eventuais", bem como das demais verbas não
incidentes por expressa disposição legal

Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do art. 115,
XVI, da CE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
no
patamar de 10% sobre o valor da causa

Insurgência dos autores Cabimento - Sentença
ilíquida Honorários que devem ser fixados em
sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4o,
II, do CPC Sentença reformada nesse ponto,
deixando a fixação do percentual dos honorários
advocatícios sobre a condenação para a fase de
liquidação Remessa necessária (pertinente
na
espécie)
desacolhida
e
recurso
voluntário dos autores provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por YARA LUCIA BERNARDO E
OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
recálculo do adicional da sexta-parte sobre os proventos integrais,
salvo parcelas eventuais, bem como ao pagamento da diferença
desde o início da percepção da vantagem até o cumprimento da
obrigação de fazer, atualizadas e com juros de mora até efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfação.
A r. sentença de fls. 345/348, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido inicial e condenou o ESTADO DE SÃO PAULO
em razão da sucumbência ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Irresignada,
apela
YARA
LUCIA
BERNARDO
E
OUTROS,
sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios in casu
deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação. E, por
tratar-se de condenação ilíquida que envolve o recálculo dos
vencimentos e recebimento de diferenças em atraso, deveria ser
observado o art. 85, parágrafo 4o, inc. II, do Código de Processo
Civil que determina que “não sendo a líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Defende que no
caso dos autos não seria cabível o arbitramento por equidade haja
visto que a presente causa não possui valor inestimável ou irrisório.
Assim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para o
fim de que os honorários advocatícios deferidos em favor dos
patronos da parte requerente sejam fixados sobre o valor da
condenação.
Recurso recebido, processado e sem resposta da parte adversa (fls.
366).
Observado prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É, em síntese, o relatório.
De início, saliento que, tratando-se de condenação ilíquida conta o
Ente Público, considera-se que a sentença está sujeita à remessa
necessária (art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil c/c Súmula
490 do Eg. Superior Tribunal de Justiça).
Feita tal observação, e bem examinada a questão posta em Juízo,
vê-se que no que toca ao recálculo da sexta-parte bem decidiu o
nobre Juízo monocrático.
O artigo 129 da Constituição Estadual assim apregoa:
“Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento
do
adicional
por
tempo
de
serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais, concedida
aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição”
Assim, não há dúvida de que a sexta-parte e quinquênio devem ser
calculadas sobre os “vencimentos integrais” dos servidores públicos
estaduais, e não somente sobre o salário-base.
Além do mais, no Incidente de Uniformização no 193.485.1/6, onde
se deu a devida interpretação ao artigo 129 da Constituição
Bandeirante, firmou-se a seguinte posição:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão
mais
as
vantagens
adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Assim, decerto, não pode integrar à referida base de cálculo da
sexta-parte
vantagens
pecuniárias
de
caráter
transitório
e
eventual, referentes a situações específicas e excepcionais, pois
seus reflexos patrimoniais seriam definitivamente incorporados aos
vencimentos.
No caso dos autos, os autores recebem de forma não eventual o
piso salarial e a gratificação executiva, além dessas vantagens
recebem os autores Dirson e Elizabete a gratificação especial de
atividade hospitalar GEAH.
O piso salarial corresponde ao acréscimo dado ao salário base para
que atinja o piso salarial da categoria, trata-se, portanto, de verba
remuneratória de caráter geral.
Por sua vez, a gratificação executiva foi implementada pela Lei
Complementar Estadual n. 797 e configura aumento geral de
vencimentos e contempla servidores de diversas Secretarias do
Estado (art. 1o, 3o e 7o da mencionada lei complementar).
Por fim, a gratificação especial de atividade hospitalar GEAH foi
criada pelo art. 23 da Lei Complementar Estadual 674/92 e possui
natureza remuneratória vinculada ao local de prestação de serviço.
Desta feita, por não serem verbas eventuais, tais vantagem devem
incidir na base de cálculo do adicional por tempo de serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sexta-parte.
Assim, correta a procedência da demanda.
Por outro lado, quanto ao inconformismo dos autores
exclusivamente no que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios sucumbências no percentual de 10% (dez por cento)
fixados sobre o valor atualizado da causa, é caso de provimento do
apelo.
De fato, conforme determina o Código de Processo Civil, a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor
atualizado da causa só se justifica quando não for possível
mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido,
senão vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito
econômico
obtido
ou,
não
sendo
possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Assim, em situações como a dos autos, nas quais não há que se
falar em impossibilidade de adoção do valor da condenação ou do
proveito econômico como critério de fixação de honorários, deve
ser aplicada a regra geral, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85.
Contudo, por trata-se de sentença ilíquida impõe-se a observância
do previsto no art. 85, parágrafo 4o, inc. II, do Código de Processo
Civil, na oportunidade in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
[...]
II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a
V,
somente
ocorrerá
quando
liquidado
o
julgado;
Desse modo, razão assiste aos autores quando postulam o
afastamento da condenação em honorários advocatícios tendo por
base de cálculo o valor atualizado da causa e pleiteiam a sua
fixação com base no valor da condenação.
Não obstante, a iliquidez da sentença, impede, inclusive, nesse
momento processual, a fixação do percentual dos honorários
advocatícios, sendo imperioso aguardar a liquidação para a
definição de tais valores.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, inclusive desta C. 1a Câmara de Direito Pública, como se
observa:
“APELAÇÃO.
Ação
acidentária
procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do
STJ.
Artigo
496,
inciso
I,
do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de fratura no
ombro esquerdo. Acidente típico. Incapacidade
parcial e permanente comprovada. Nexo de
causalidade
demonstrado.
Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício. Alta médica. Deve ser fixada a contar
do dia seguinte à cessação. ABONO ANUAL.
Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA
MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios
em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral),
definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária
das
prestações
em
atraso,
em
substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é
matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a
sentença ilíquida, a apuração do percentual da
verba honorária ocorrerá na fase de execução.
Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Cabimento até
decisão final do C. STJ (Tema 862). RECURSO
DO
OBREIRO
PROVIDO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DETERMINADA.
TEMA 862/STJ”.
(TJSP; Apelação Cível 0007325-26.2018.8.26.0477;
Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data
de Registro: 04/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesões no
joelho
do
obreiro

Restabelecimento
de
"auxílio-doença"
Admissibilidade
Perícia
médica
Presença de incapacidade total e
temporária e de nexo causal a ensejar o
deferimento do benefício
- Ação julgada
procedente
Recurso do INSS e reexame
necessário considerado interposto Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios Sentença ilíquida - Percentual a
ser definido na fase de liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil
Inaplicabilidade da
Súmula no 111, do Col. STJ
Precedentes -
Imposição de multa diária Inadmissibilidade
Condenação
afastada
-
Juros
de
mora
e
correção monetária a serem aplicados conforme
a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da
Repercussão Geral - Apelo do INSS não provido,
provido, em parte, o outro recurso, confirmada
a tutela de urgência anteriormente concedida”.
(TJSP; Apelação Cível 1003581-42.2019.8.26.0292;
Relator (a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de
Registro: 03/09/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pagamento de
diferenças
salariais
a
servidores
públicos
estaduais inativos
Correção monetária

Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência, até 25/03/2015

Atribuição de efeito suspensivo a embargos de
declaração opostos contra o acórdão proferido
pelo STF no RExtr. no 870.947-SE (tema de
repercussão
geral
no
810),
bem
como
a
recursos extraordinários interpostos contra o
julgamento do tema de recuso repetitivo no 905
pelo STJ
Condenação ilíquida
Honorários
advocatícios a serem arbitrados na forma do
art. 85, § 4o, II, do novo CPC
Reexame
necessário e recurso de apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo providos.
(TJSP; Apelação Cível 1012710-85.2014.8.26.0053;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de
Registro: 27/05/2019).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação de
rito
ordinário
-
Pessoa
hipossuficiente
e
portadora de "Linfoma de Hodgkin" (CID C813)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
Medicamento
prescrito
por
médico
(Brentuximab Vedotin - Adcetris) - Obrigação
do Estado e do Município - Interesse de agir
Necessidade da jurisdição sem exaurir a via
administrativa
-
Direito
fundamental
ao
fornecimento
gratuito
de
medicamento
-
Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Falta de
padronização
do
bem
pretendido

Tese
afastada
Inviável a utilização do valor da
causa para fixação dos honorários advocatícios
quando for possível apenas, em liquidação, o
proveito econômico obtido - Cominação de
multa, em obrigação imposta a ente público -
Viabilidade - Sentença reformada em parte -
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS PARCIALMENTE, com
observação. 1. Solidária a responsabilidade dos
entes públicos (art. 196 da CF), há legitimidade
passiva do demandado isoladamente ou em
conjunto, ainda que não se incluam todos os
corresponsáveis
solidários,
observado
o
litisconsórcio facultativo (não necessário). 2. Os
princípios da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos
cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao
Estado e ao Município a obrigação de fornecer,
prontamente, medicamento necessitado, em
favor
de
pessoa
hipossuficiente,
sob
responsabilidade solidária dos entes públicos
(art. 196 da CF). 3. Havendo direito subjetivo
fundamental violado, e diante do quadro da
tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os
escudos de falta de padronização ou de inclusão
do bem em lista oficial. 4. É viável a cominação
de multa, a título de astreinte, ao Poder
Público, em obrigação que lhe é imposta por
sentença.
5.
Cuidando-se
de
condenação
ilíquida, a verba honorária será fixada quando
houver a liquidação do julgado (art. 85, §4o, II,
do NCPC).
(TJSP; Apelação Cível 1043303-29.2016.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de
Registro: 04/07/2018).
Assim, em razão de todo o exposto, acolhe-se as razões trazidas
pelos autores, para fins de reformar a sentença apenas no tocante
à fixação dos honorários, revogando o valor arbitrado e deixando
para a liquidação o estabelecimento do percentual aplicável à
hipótese com base na condenação. No mais, ficam mantidos in
totum os termos da r. sentença de primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se a remessa necessária
(pertinente na espécie) e dá-se provimento ao recurso voluntário
dos autores.
RUBENS RIHL
Relator